Tribunal: TJES
Processo: 5000223-19.2022.8.08.0026
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2023-06-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000223-19.2022.8.08.0026
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIAO CAPIXABA DE ENSINO SUPERIOR LTDA - UCES
RECORRIDO: CARLOS MAGNO FEU JUNIOR
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000223-19.2022.8.08.0026

RECTE.: UNIAO CAPIXABA DE ENSINO SUPERIOR LTDA - UCES

RECDO.: CARLOS MAGNO FEU JUNIOR

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE:
LEONARDO AUGUSTO DE OLIVEIRA RANGEL

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO INOMINADO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se, originariamente, de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito c/c Indenização por Dano Moral e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência movida por CARLOS MAGNO FEU JUNIOR em face de UNIÃO CAPIXABA DE ENSINO SUPERIOR LTDA - UCES. Narra o autor, em síntese, que é autônomo, e que devido ao verão foi fazer um empréstimo para investir em um negócio na praia de Itaipava. Ao se dirigir ao banco teve seu empréstimo negado devido a duas restrições. Com isso, foi até ao CDL para saber a origem das restrições, momento em que foi surpreendido com duas restrições de contratos com a requerida. Aduz o requerente que jamais celebrou qualquer tipo de contrato com a empresa requerida.

Por sua vez, a ora recorrente não compareceu à sessão de conciliação, motivo pelo qual teve declarada sua revelia e o reconhecimento do princípio da confissão ficta, segundo o qual os fatos intrínsecos e extrínsecos, constitutivos de direitos alegados, são verossímeis.

Com isso, houve apresentação de Embargos de Declaração (ID. por parte da empresa ré, alegando a inexistência de intimação para a referida audiência, e por tanto, a ocorrência de cerceamento de defesa. Como consequência, pugnou pela anulação dos atos praticados após a realização da audiência.

Sentença

A sentença (ID. 3846263) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

1. RATIFICAR a tutela de urgência e DECLARAR INEXISTENTE a relação jurídica entre as partes, bem como o débito objeto da demanda.

2. CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) em favor da autora, a título de indenização por danos morais, com juros a partir do evento danoso, fixo como ocorrido quando do ajuizamento da ação, e correção monetária a partir desta.

Ainda, em análise dos referidos Embargos de Declaração, o juízo
a quo
entendeu pela inexistência de cerceamento de defesa, haja vista que a carta de citação e intimação de ID. 3846252 constava a data da audiência e o
link
da plataforma digital e que, após isso, o Aviso de Recebimento (ID 3846260) foi recebido pela ora recorrente no dia 08 de março de 2022.
A parte ré apresentou Recurso Inominado objetivando reforma da r. sentença. Em sede preliminar entende que houve cerceamento de defesa em razão de inexistência de intimação para a referida audiência. No mérito defende a inexistência de ato ilícito, haja vista que a negativação por inadimplência foi regular, e portanto, afirma não haver dano moral no caso. Subsidiariamente, pleiteia pela minoração dos danos morais aplicados em homenagem aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade.

O autor não apresentou contrarrazões.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar hipótese de concessão do efeito suspensivo.

Inicialmente entendo que a preliminar de cerceamento de defesa não deve prosperar pois entendo que,
in casu
, houve a devida intimação (ID. 3846252) na qual consta data da audiência e o
link
da plataforma digital, o documento Aviso de Recebimento foi recebido em 08 de março de 2022 e, ainda, como bem destacou o juízo a quo, a patrona da parte ré acessou os autos em 11 de março de 2022. Coaduno com o entendimento do juízo singular no sentido de que a parte ré tinha conhecimento da audiência designada.

Em análise aos autos, entendo que a r. sentença de primeiro não merece reparos, senão vejamos.

Prevê o artigo 373, do CPC que o ônus probatório de comprovar os fatos alegados é do autor, enquanto o réu é responsável por comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.

A empresa recorrente apenas colacionou aos autos parte de uma ficha de matrícula, na qual nem mesmo é possível verificar a assinatura do autor. Além disso, destacou a cláusula 4º, parágrafo 3º do contrato de prestação de serviço educacional, a qual dispõe sobre possibilidade de inscrição de alunos que não realizarem o devido pagamento da mensalidade nos cadastros restritivos ao crédito (SPC e SERASA).
O referido documento seria responsável por atestar que a suposta dívida decorreu conforme os parâmetros legais estabelecidos.

Pois bem, entendo que a recorrente não trouxe aos autos comprovação das alegações de que não houve prática de ato ilícito. Nesta esteira, coaduno com o entendimento do juízo singular, vejamos:
“
Em consequência, inexistente a relação jurídica, torna-se indevida a inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes, cabendo à requerida promover a reparação dos danos morais decorrentes do ato ilícito.”

No tocante aos danos morais, entendo que a inscrição indevida do nome da pessoa jurídica em cadastros de inadimplentes gera o direito à indenização por danos morais, sendo desnecessária a comprovação dos prejuízos suportados, pois são evidentes os efeitos nocivos da negativação perante o meio social e financeiro. Portanto, no caso em apreço, devem ser considerados
in re ipsa
.

À falta de critérios definidos pelo Código Civil de 2002, a doutrina e a jurisprudência brasileiras têm utilizado para o arbitramento do dano moral, quatro critérios principais: 1) a gravidade do dano; 2) o grau de culpa do ofensor; 3) a capacidade econômica da vítima; 4) a capacidade econômica do ofensor.

A omissão do Código Civil soa positiva, na medida em que dos quatro critérios, apenas a gravidade do dano se justifica como parâmetro para o arbitramento, eis que os demais critérios são discutíveis e parecem revelar, em última análise, que doutrina e jurisprudência brasileiras têm caminhado, em matéria de dano moral, no sentido oposto à tendência evolutiva da responsabilidade civil. Esta última, por sua vez, tem caminhado para a libertação do propósito inculpador que estabelece a culpa como seu epicentro, e ampliado as tendências de sua objetivação, conferindo destaque ao dano e à reparação.

Evolui-se do débito da responsabilidade para o crédito da indenização. Desta forma, havendo o evento danoso (falha na prestação do serviço), o dano (abalo moral) e o nexo de causalidade entre um e outro, surge o dever de indenizar.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a Recorrente a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, não havendo que se falar em minoração do referido valor. A redução ou majoração do quantum indenizatório é possível caso seja irrisória ou exorbitante a indenização arbitrada pelo juízo
a quo
, nesse sentido, vejamos o enunciado nº 32 dos

JUIZADOS ESPECIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO:

ENUNCIADO Nº 32
- A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença em sua integralidade, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95
. CONDENO

o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)